Tribunal: TJPA
Processo: 0808448-88.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808448-88.2025.8.14.0000

PACIENTE: RODRIGO ROCHA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE ELDORADO DOS CARAJAS - PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) avaliar se a prisão preventiva foi decretada à míngua de fundamentação idônea; (ii) aferir a regularidade da busca pessoal e domiciliar para fins de relaxamento da prisão; (iii) verificar a licitude das provas derivadas de denúncia anônima e obtidas mediante violência policial; (iv) avaliar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Na espécie, a prisão preventiva do paciente foi revogada e fixadas medidas cautelares diversas do cárcere, o que configura perda de objeto do
habeas corpus
, porquanto deixou de existir o constrangimento ilegal apontado na impetração, ensejando o julgamento prejudicado do pedido, nos termos do art. 659 do CPP.

4. A tese de ilegalidade da busca pessoal e domiciliar foi suscitada para subsidiar o pleito de relaxamento da prisão, sendo inconteste o desaparecimento do interesse de agir com a superveniência da decisão de revogação da custódia cautelar proferida na ação penal subjacente.

5. Habeas Corpus prejudicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento:
“A revogação da prisão preventiva antes do julgamento do mérito do
habeas corpus
enseja o julgamento prejudicado do pedido, face a patente ausência do interesse de agir, decorrente da perda superveniente do objeto”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 659.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 215.420 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21.06.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.839.109/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 08/04/2025; TJCE, HC n. 0623207-97.2024.8.06.0000, Rel. Des. Sérgio Luiz Arruda Parente, 2ª Câmara Criminal, j. 03.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer da ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 15 a 17 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de RODRIGO ROCHA DOS SANTOS, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva decretada à míngua de fundamentação idônea, sem demonstração da presença dos requisitos cautelares, ressaltando a ilicitude das provas derivadas de denúncia anônima e obtidas mediante violência policial e invasão de domicílio sem autorização judicial.

Nesse contexto pugna, liminarmente e no mérito, pelo relaxamento ou revogação da custódia, com aplicação de medidas cautelares diversas e expedição de alvará de soltura em seu favor, por deter predicados pessoais favoráveis.

Indeferida a liminar (ID 26521189) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 26899769), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 27243606).

É o relatório.

VOTO

O
Habeas Corpus
é o remédio constitucional apto a tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88.

Entrementes, em se tratando de ação, é preciso que exista interesse do impetrante em conseguir o provimento jurisdicional para fazer cessar o constrangimento ilegal, pois se durante o trâmite do
habeas corpus
, o tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido, nos termos do art. 659 do CPP.

Na espécie, o paciente foi preso pela suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico e corrupção ativa, porém em consulta aos autos originários (Processo nº 0800180-27.2025.8.14.01030), verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi revogada e fixadas medidas cautelares diversas do cárcere, com expedição de alvará de soltura cumprido em 26/06/2025 (IDs 147059996, 147070222 e 147151982).

Ressalte-se que a tese de ilegalidade da busca pessoal e domiciliar foi suscitada na impetração para subsidiar o pleito de relaxamento da prisão, sendo inconteste o desaparecimento do interesse de agir com a superveniência da decisão de revogação da custódia cautelar proferida na ação penal subjacente.

Ainda que assim não fosse, “o rito do presente
writ
não comporta incursão fática-probatória sobre os detalhes na atuação policial no momento da prisão flagrancial ao ponto de ensejar o reconhecimento de ilegalidade na abordagem, considerando que demandaria necessária dilação probatória, circunstância própria de cognição na ação penal. Incabível, pois, a discussão da referida tese em sede de
Habeas Corpus
, motivo pelo qual não deve ser conhecido neste ponto” (TJCE,
HC n. 0623207-97.2024.8.06.0000
, Rel. Des. Sérgio Luiz Arruda Parente, 2ª Câmara Criminal, j. 03.04.2024).

Sem embargo, a prova trazida à baila na impetração permite inferir que a busca pessoal ocorreu após denúncia anônima especificada (ID 26458952, pág. 10), o que confere justa causa à ação policial, inexistindo ilegalidade na abordagem e na apreensão dos entorpecentes.

Segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “a denúncia anônima especificada, aliada a outros indícios, legitima a busca pessoal e a apreensão dos entorpecentes” (
AgRg no AREsp n. 2.839.109/SC
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 08/04/2025).

Outrossim, segundo entendimento da Suprema Corte, “a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado” (STF,

HC 215.420 AgR
, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21.06.2022), tal como ocorreu na espécie, pois a busca domiciliar foi realizada após a prisão em flagrante do paciente na posse de drogas, resultando na apreensão de grande quantidade “maconha”, “cocaína” e “crack”, além de balança de precisão, conforme relatado pelos agentes responsáveis pela operação policial (ID 26458952, pág. 10).

Nesse contexto, não há que se falar em ilegalidade na busca pessoal e domiciliar capaz de ensejar a nulidade das provas, porquanto decorrentes do exercício regular da atividade investigativa, não configurando constrangimento ilegal ou violação de direitos.

Por outro lado, não há como ter certeza se houve violência policial contra o paciente no momento de sua prisão, o que deve ser apurado pelos órgãos competentes, conforme determinado pelo juízo no Termo de Audiência de Custódia (ID 26458955).

Destarte, diante da revogação da ordem de prisão, resta configurado a perda de objeto do
habeas corpus
, porquanto deixou de existir o constrangimento ilegal apontado na impetração, o que implica no julgamento prejudicado do pedido, nos termos do art. 659 do CPP.

Diante do exposto, não conheço da ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 17/07/2025